Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-15.2017.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À. EXECUÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ENCARGOS. CLÁUSULA CROSS DEFAULT. VALIDADE. TARIFA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRACONTRATUAIS. ILEGALIDADE. RECURSO DOS EMBARGANTES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada do demonstrativo detalhado e atualizado do débito constitui título executivo e está apto a consubstanciar ação de execução, em decorrência da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nela contida, nos termos do artigo 28 da Lei n. 10.931/2004 combinado com o artigo 784, XII, do Código de Processo Civil.
2. Se o livre convencimento motivado, quanto aos fatos alegados nos autos, já se encontra consolidado na análise do julgador, deve ele pronunciar-se, de forma fundamentada, pelo indeferimento da dilação probatória.
3. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, ocorrida em 31/3/2000, e reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.
4. No âmbito das relações submetidas ao regime civilista, as cláusulas conhecidas como “cross default” ou vencimento antecipado cruzado não padecem de qualquer vício apto a ensejar sua nulidade, devendo ser respeitada a autonomia da vontade das partes, as quais, inclusive, possuem, no caso de Cédula de Crédito . Bancário, previsão expressa permitindo a pactuação de novas formas de vencimento antecipado, a teor do artigo 28, Parágrafo 1o, III, da Lei 10.931/2004.
5. Não é abusiva a cobrança pela instituição financeira do Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF para posterior repasse aos cofres públicos, haja vista que decorre de imposição da legislação tributária, quando observadas as respectivas alíquotas e base de cálculo.
6. É nula a cláusula contratual que imputa ao promitente comprador, quando presente relação de consumo, no caso de purgação da mora, a responsabilidade pelas despesas judiciais e extrajudiciais decorrentes do atraso, bem como o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, pois que não assegura ao adquirente a reciprocidade da estipulação (Código de Defesa do Consumidor, 51, XII). (Acórdão 928717, 20140110643156APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado:JOÃO EGMONT, Revisor: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 1/4/2016. Pág.: 265/272).
7. Recurso do Embargante conhecido e não provido. Recurso do Embargado conhecido e não provido. Sentença Mantida.